Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0713218-62.2022.8.07.0018 Apelante(s) CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA Apelado(s) MARCOS AURELIO DE AGUIAR E TERRACAP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Carlos Henrique de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Marcos Aurélio de Aguiar e Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), indeferiu a petição inicial, “com amparo nos arts. 17, 330, III e 485, I, todos do CPC”, sob o entendimento de que a questão relativa à suposta “(ir)regularidade no procedimento de expropriação e de alienação judicial de bem imóvel antes titularizado pelos requerentes (...) já foi amplamente debatida no bojo dos autos originários (processo n.o 0021039-75.1986.8.07.0001), tendo sido enfrentada, inclusive, em decisões interlocutórias em relação as quais os autores não interpuseram o recurso adequado”, razão por que “já se encontra claramente preclusa, não subsistindo qualquer necessidade e utilidade no eventual prolongamento dessa contenda específica”. Despacho de ID 42128533 determinou a intimação do apelante “para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. Contra o Despacho de ID 42677633, o apelante opôs embargos de declaração, sob o argumento de que o referido ato judicial padeceria do vício da omissão. Para tanto, alega, em suma, que “o julgador primário, ao proferir a Sentença (ID 41196942), não se opôs à gratuidade justiça requerida, presumindo-se que esta foi acolhida” (ID 42677633). Diz que, “na própria peça de apelação ID 41196946, em seu item 2, foi aberto tópico específico, em que se justificou a ausência da juntada das custas, em face da gratuidade de justiça”. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja suprido o vício anteriormente apontado, de modo “seja reconhecida a gratuidade de justiça e recebida a apelação interposta, uma vez que o apelante se encontra com graves problemas de saúde e em sérias dificuldades financeiras, uma vez que, como dito, todos os seus bens estão penhorados”. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, é certo que o Juízo de origem não concedeu os benefícios de gratuidade de justiça à parte autora, ora apelante, conforme se depreende da análise detida dos autos, sobretudo da r. sentença de ID 41196942. Anote-se, no aspecto, que o magistrado sentenciante, inclusive, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais, nada referindo acerca de eventual suspensão da exigibilidade de tais verbas à luz do art. 98, § 3o, do CPC. A par desses termos, diante da inexistência de recolhimento do preparo recursal pelo apelante por ocasião da interposição do apelo, bem como diante da inexistência de pedido de gratuidade de justiça no aludido recurso, esta Relatoria, por meio do Despacho de ID 42128533, determinou a intimação do apelante “para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. Ao invés de promover o recolhimento do indispensável preparo recursal, a parte apelante opôs embargos de declaração contra o aludido despacho. Ocorre que é cediço que, nos moldes do art. 1.001 do CPC, dos despachos não cabe recurso. É imperioso, portanto, concluir pelo descabimento dos embargos declaratórios opostos pelo apelante ao ID 42677633 e, por consequência, pela deserção do recurso de apelação por ele anteriormente aviado, diante do não recolhimento tempestivo do indispensável preparo recursal. Registre-se que não há falar, por certo, em presunção de concessão do benefício de gratuidade de justiça ao autor, ora apelante, pelo Juízo de origem, de modo que cumpria à parte, quando da interposição do apelo, promover a juntada do preparo recursal ou requerer os benefícios de gratuidade de justiça, o que não foi realizado. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pelo apelante, seja por ocasião da interposição do apelo, seja após a prolação do despacho de ID 42128533, o reconhecimento da deserção do apelo aviado é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c arts. 1.001 e 1.007, ambos do CPC, não conheço dos embargos de declaração aviados pelo apelante ao ID 42677633, diante de seu manifesto descabimento, e, por consequência, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 41196946, em razão de sua inequívoca deserção. Sem majoração de honorários, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, porque sequer fixada tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora